Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de maneira que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com fundamento no binômio possibilidade-necessidade, respectivamente, do alimentante e do alimentando. Além disso, os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a sua majoração, redução ou mesmo a exoneração, além da modificação da forma em que foi fixada.

2. Para a fixação adequada da obrigação alimentícia, resta evidente a necessidade de dilação probatória, a fim de aferir, com maior grau de certeza, as reais e efetivas necessidades e condições, respectivamente, do credor e do devedor, sendo possível, de todo modo, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.

3. A despeito da alegação de modificação da sua situação econômica, a documentação que consta dos autos, neste momento ainda incipiente do processo, não permite uma avaliação adequada acerca das condições financeiras do recorrente, que não apresentou demonstrativo atualizado dos rendimentos que aufere com sua nova profissão.

4. De outro lado, também não está demonstrada a modificação das necessidades do alimentando, sendo impossível concluir, à míngua de elementos concretos, que o valor dos alimentos seria excessivo ou elevado para o custeio das demandas de uma criança com onze anos de idade.

5. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação revisional pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos devidos devem ser mantidos no mesmo patamar.

6. Recurso conhecido e improvido.